Tribunal: TCU
Processo: 034.462/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1143/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar: cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 3288/2014-TCU-Plenário ; ocorreu perda de objeto em relação ao item 9.4 do acórdão, uma vez que a Infraero não deu continuidade ao Contrato 050.ST/2005/0011; cumprido o item 9.12.2. do referido acórdão, uma vez que foi instaurada a tomada de contas especial por meio do TC Processo 029.796/2017-2 , na qual estão sendo avaliados os custos globais praticados em todo o contrato de execução das obras. Por fim, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 034.462/2014-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Construtora Norberto Odebrecht S A (15.102.288/0285-16) ; Consórcio Odebrecht - Via Engenharia (07.271.694/0001-40) ; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (00.352.294/0001-10) ; Via Engenharia S. A. (00.584.755/0001-80) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod) . 1.6. Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Odebrecht - Via Engenharia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.